Tribunal: TJDFT
Processo: 0732627-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ALUNO COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS. ACOMPANHAMENTO COM MONITOR EXCLUSIVO. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. AUSÊNCIA. O direito à educação adequada à pessoa com deficiência é obrigação que deve ser cumprida pela Administração Pública, em atendimento ao disposto no artigo 208, inciso III, da Constituição Federal, devendo ser assegurado tal direito pelo Estado, mediante os serviços de apoio especializado, como a disponibilização de monitor especial, quando comprovada a necessidade. Muito embora o cenário fático probatório do caso concreto relate as necessidades especiais do infante, não há sinalização de que o atendimento por monitor de carreira, sem exclusividade, não seja suficiente. Hipótese na qual deve ser mantida a decisão agravada, que deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando a disponibilização ao agravante de monitor ou educador social voluntário, mas não exclusivo.